Tribunal: TJDFT
Processo: 0717826-62.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Embargos de DECLARAÇÃO em recurso inominado. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS AO ADVOGADO DATIVO. JUÍZO COMPETENTE. Embargos de declaração CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Autor/Recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que arbitrou honorários ao advogado dativo em R$400,00.
1.1. O Embargante requer que seja decotado do Acórdão a fixação de honorários para o advogado dativo do Recorrente, uma vez que já haviam sido fixados pelo juízo de primeiro grau; subsidiariamente, pretende a majoração dos honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se há vício no Acórdão com relação à fixação de honorários ao advogado dativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. No caso, o Acórdão embargado não padece de vício quanto aos honorários arbitrados, tendo em vista estar em consonância com a legislação que regulamenta o programa de acesso à justiça e fomento ao advogado iniciante, denominado Programa Justiça Mais Perto do Cidadão. O arbitramento de montante superior não seria condizente com o valor da causa e a menor complexidade da matéria tratada nos autos.
5. Nos termos do artigo 22, §1o, da Lei Distrital no 7.157/2022, os honorários serão fixados pelo juiz competente, para cada ato processual praticado, observando os valores elencados no anexo do Decreto. Portanto, o juízo competente para apreciar o Recurso Inominado e as Contrarrazões é a Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_______________
Dispositivo relevante citado: Lei Distrital no 7.157/2022.